Tribunal: TJDFT
Processo: 0750696-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750696-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: BENEDITO GONCALVES DE MELO FILHO DESPACHO Diante da informação prestada pela petição de ID no 58378001, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrido, por meio de mandado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Caso não o faça, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007